Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711210-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEONICE DA CONCEICAO COTRIM RECORRIDO: AMOR SAUDE VICENTE PIRES LTDA DECISÃO Verifica-se que a recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Contudo, os documentos de ID 51718754 não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, para que seja o recurso analisado, junte a recorrente, no prazo de 2 dias, além da declaração de hipossuficiência e de extratos bancários, outros documentos idôneos e atualizados, tal como declaração de imposto de renda, que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator